Tribunal: CARF
Processo: 19515.721825/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721825/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DMSS SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 339/1076) interposto em face do
Acordão n° 14-105.627 (fls. 329/336) proferido pela 3° Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) no qual julgou improcedente a impugnação contra
o Auto de Infração e anexos para exigência de crédito tributário no montante de R$
1.458.904,69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721825/2013-12
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

O lançamento de ofício por Auto de Infração (fls. 118/123) ocorreu devido a
identificação pela fiscalização de infração relativo à falta ou insuficiência de recolhimento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário 2009, no qual foi
constituído crédito tributário sendo o tributo acrescido de multa de ofício proporcional a 75% do
valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
A descrição dos fatos e enquadramento legal foi o seguinte:

O Termo de Verificação fiscal (fls. 113/117), anexo ao presente Auto de Infração,
consignou os fundamentos fáticos da autuação, sendo destacados os seguintes pontos:
Foram encaminhados os seguintes documentos no curso da fiscalização: a
empresa apresentou (1) planilha de somatório (Segmentação) das receitas de 2009; (2) consulta à
SRF/8a RF, (3) Livro de Apuração do ICMS n° 13 e Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados e (4) Consolidação Social datada de 11/12/2012
A autoridade autuante identificou divergência entre a planilha com somatório das
receitas (segmentação) e os livros fiscais de 2009;
Na planilha (1) SEGMENTAÇÃO DA RECEITA REFERENTE AO ANO
CALENDÁRIO 2009, a Receita de Revenda Mídia e a Receita de Licença de Uso tem
soma de R$ 9.603.760,125, que corresponde à soma da Receita Bruta Sujeita ao
Percentual de 8% (...), e a Receita de Treinamento e a Receita de Consultoria somam R$
513.999,50, que corresponde à soma da Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% (...)
No entanto, apesar dessa declarada segmentação das receitas, o contribuinte procedeu
de modo inverso no registro fiscal de suas operações de saídas. Conforme demonstrado
no ANEXO 1 a este Termo, o Registro de Apuração de ICMS n° 13, referente aos
meses de 2009, aponta na somatória das CFOP referentes a Vendas, portanto base de
cálculo do ICMS, o valor de R$ 60.841,29, e Prestação de Serviços totalizando R$
9.723.548,05. Ao exame do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, verifica-se
(ANEXO 2) que a Base de Cálculo do ISS no ano-calendário 2009 totaliza R$
10.089.714,69. A diferença de R$ 366.166,64 deve-se a registro a menor no RA-ICMS
em dezembro/2009.
Fica portanto constatado que o contribuinte, em seu Registro de Notas Fiscais de
Serviços Prestados, registrou Notas Fiscais Série A totalizando no ano-calendário 2009
o valor de R$ 10.089.714,69, que na respectiva DIPJ, na Ficha 14A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, deve ser levado à linha 07 — Receita
Bruta Sujeita ao Percentual de 32%. Igualmente, de acordo com os registros do RA-
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

ICM n° 13, R$ 60.841,29 é o valor das Vendas que, na linha 03 da mesma Ficha14A da
DIPJ compõem a Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%.
Em síntese, os valores contabilizados no Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados foram oferecidos à tributação sobre o Lucro Presumido ao percentual de 8%, quando
deveriam ser tributados no percentual de 32%, sendo a autuação ocorrendo com base na
diferença tributável de IRPJ.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação (fls 128/132),
na qual, em síntese, alega:
Informa que a tributação ocorreu nos termos do Decreto n° 51.619, de 27/02/2007 do
ICMS de SP, o qual dispõe: “(...) a venda do software de prateleira (sem
personalização) considera tributável, somente a mídia que serviu de suporte (em
dobro) para a base de cálculo de ICMS”
E conclui: “um software-padrão ou de prateleira, sem personalização, colocado à
disposição dos clientes indistintamente, sendo vendido como se fosse mercadoria, na
determinação do IRPJ caracteriza-se como se mercadoria fosse, aplicando-se o
percentual de 8% (oito por cento) de base de cálculo, para as empresas tributadas pelo
lucro presumido”
Alega que o imbróglio surgiu devido à obrigação determinada pela Autoridade
Tributária Municipal de que revenda de software-padrão deve ser tributada pelo ISS
como prestação de serviços, e dessa forma ser registrado no devido livro fiscal
Apresenta as decisões proferidas pela SRF e a cópia de uma consulta especifica
realizada pela Recorrente em 2005;
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido, através do Acórdão n° 14-105.627 da 3° Turma da DRJ/POR, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERCENTUAL APLICÁVEL. Para a atividade de
prestação de serviços em geral, é de 32% o percentual para a determinação da base de
cálculo do lucro presumido para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. As alegações apresentadas na impugnação
devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir
sua apreciação pelo julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Basicamente o julgamento em primeira instância considerou que a documentação
apresentada não foi capaz de distinguir que as receitas oferecidas à tributação como prestação de
serviços foram obtidas na venda de softwares “padrão” e com isso sujeitas a tributação no
percentual de 8%, ao invés de 32%.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

Ciente do acordão, e com ele inconformada, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 339/1076), apresentando argumentos dentro da mesma linha da impugnação,
exceto pelo fato de juntar novas provas, conforme trecho (fl. 350) da peça recursiva colacionado
abaixo:

Chama atenção os itens 6 e 7 (Descritivo Técnico dos softwares e Notas Fiscais de
2009).
Ao final requer a avaliação das novas provas de modo a comprovar que o valor de
R$ 9.603.760,12 seja considerado como receitas de licença de uso de software de prateleira, e
com isso promover o cancelamento do crédito tributário apurado pela fiscalização.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Apesar do Recurso Voluntário apresentar problemas relacionados à
tempestividade, dele conheço, mas adianto que no exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Tempestividade
Da análise das datas de juntada do Recurso Voluntário, constata-se que a
Recorrente tomou ciência do acordão em 18/06/2020 (fls. 338), o Recurso Voluntário tem data
de assinatura em 15/07/2020 (fl. 350), contudo o documento só foi juntado ao processo e
encaminhado ao CARF em 09/12/2020, conforme despacho exarado pela unidade.
Nota-se que no Recurso Voluntário, não consta o carimbo de protocolo de
recebimento pela unidade da Receita Federal, contudo consta que o documento foi encaminhado
via serviço de correios com data de postagem em 16/07/2020 (fl. 1075).
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra sua
previsão nos Arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do
texto acima, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (tinta) dias
contados da ciência da decisão de 1a instância.
O Ato Declaratório Normativo COSIT n° 19 de 26 de março de 1997, disciplina a
remessa de impugnação via Correios para fins de tempestividade, sendo definido que a data de
referência é a da postagem da peça, assim considerada a data constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope, conforme transcrição que se segue:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido, a data
da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser igualmente
indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o número de
protocolo referente ao processo, caso existente; b) o órgão destinatário da impugnação
anexará cópia do referido aviso de recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
Como demonstrado acima, o carimbo do correio se encontra visível no envelope
de remessa com a data de 16/07/2020, de modo que o recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

Outro ponto importante é a admissão de novos documentos como prova em fase
de Recurso Voluntário.
Sobre a matéria, o Decreto no 70.235/1972 estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Inicialmente, ressalta-se que a decisão em primeira instância se mostrou acertada,
pois os documentos e informações até aquele momento, efetivamente não descreviam a
mercadoria transacionada, sendo essa informação essencial para caracterização da aplicação da
alíquota do lucro presumido.
As informações dos Livros Fiscais não possuíam a capacidade de distinguir entre
as vendas de softwares “padrão” ou do tipo “prateleira” (sem personalização) e quais
decorreriam da elaboração de softwares “por encomenda” (personalizados).
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Recorrente promoveu a juntada
de novas provas apenas no Recurso Voluntário (fl. 350), notadamente um Descritivo Técnico dos
softwares e as Notas Fiscais de 2009.
Desta modo, entendo que o presente caso deve ser enquadrado na exceção prevista
no letra “c”, que trata de novas provas destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, pois a improcedência da impugnação pelo julgador a quo foi devido ao fato de
que os documentos apresentados na defesa não foram considerados aptos a comprovar a tese de
defesa, tendo a Recorrente complementado a documentação com novas provas no Recurso
Voluntário.
Desta forma, entendo razoável a admissão das novas provas.
Da conversão do julgamento em diligência
A decisão da DRJ foi no sentido de que os documentos e informações fiscais,
apresentadas, tanto no curso da fiscalização, como na impugnação, não foram suficientes para
comprovar que as receitas escrituradas no Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, eram
na verdade receitas de vendas de software “de prateleira” (cessão de direito de uso de
software padrão, ou seja, sem personalização), sendo então tributado na alíquota de 8%
Em vários trechos, a decisão estampa esse entendimento:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

Claro está, assim, que o cerne da questão controvertida refere-se à natureza das
atividades efetivamente desenvolvidas pela Autuada, bem como à correta e adequada
segregação das receitas por ela auferidas em decorrência destas atividades; isto é, faz-se
mister distinguir quais receitas seriam provenientes da comercialização de softwares
“padrão” ou do tipo “prateleira” (sem personalização) e quais decorreriam da
elaboração de softwares “por encomenda” (personalizados).
Contudo, em sua Impugnação e nos documentos a esta anexados, a contribuinte não
procedeu a tal distinção, senão vejamos.
(...)
Pela análise de tais documentos (livros fiscais), não há como aferir/segregar quais
receitas decorrem da venda de softwares “padrão” ou do fornecimento de softwares sob
encomenda, não sendo possível reputar como incorreto o valor da receita bruta
decorrente de prestação de serviços, apurado pela Fiscalização de acordo com os livros
de registro do ICMS e ISS (anexo “Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados”).
(Griffou-se)
Verifico que a Recorrente se esforçou em apresentar os documentos indicados
pela unidade julgadora, notadamente as Notas Fiscais do ano de 2009 (fls. 525/1074), onde, em
tese, deve constar a descrição dos serviços e com isso sanar a pendenga, além de encaminhar
para apreciação os Descritivos Técnicos dos softwares comercializados.
O trecho abaixo da decisão guerreada mostra claramente essa ausência de
documentação.
Não foram apresentados pela Autuada quaisquer documentos aptos a demonstrar que
parcela das receitas por ela indicadas como decorrentes de prestação de serviços nos
livros fiscais acima citados, teriam sido, na verdade, obtidos através da comercialização
de softwares “de prateleita”, tais como as notas fiscais respectivas, contratos firmados
ou prospectos de venda dos produtos, por exemplo. (Griffou-se)
Dessa forma, entendo ser necessário que a unidade de origem se manifeste sobre
as novas provas antes de deliberar sobre o mérito.
Assim, conduzo meu voto no sentido de sejam os autos convertidos em diligência,
para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
I.
Informar se, com as informações das Notas Fiscais de Serviço do ano de
2009, as receitas consideradas pela Fiscalização como originárias de
prestação de serviços e submetidas ao coeficiente de 32%, seriam, na
realidade, obtidas através da venda dos mencionados softwares “padrão” e
sujeitas ao coeficiente de 8%;
II.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores;
III.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos
sobre suas conclusões.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721825/2013-12

IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1087
DF CARF MF
Original